Tribunal: STF
Processo: ADI 1105
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-03
Data de publicação: 1994-08-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  Inciso
IX, do art. 7º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem
dos Advogados do Brasil), que pospõe a sustentação oral do advogado
ao voto do relator.  Liminar.
Os antigos regimentos lusitanos se não confundem com os
regimentos internos dos tribunais; de comum eles têm apenas o nome.
Aqueles eram variantes legislativas da monarquia absoluta, enquanto
estes resultam do fato da elevação do Judiciário a Poder do Estado e
encontram no Direito Constitucional seu fundamento e previsão
expressa.
O ato do julgamento é o momento culminante da ação
jurisdicional do Poder Judiciário e há de ser regulado em seu
regimento interno, com exclusão de interferência dos demais Poderes.
A questão está em saber se o legislador se conteve nos
limites que a Constituição lhe traçou ou se o Judiciário se manteve
nas raias por ela traçadas, para resguardo de sua autonomia.
Necessidade do exame em face do caso concreto.
A lei que interferisse na ordem do julgamento violaria a
independência do judiciário e sua conseqüente autonomia.
Aos tribunais compete elaborar seus regimentos internos, e
neles dispor acerca de seu funcionamento e da ordem de seus
serviços.  Esta atribuição constitucional decorre de sua
independência em relação aos Poderes Legislativo e Executivo.
Esse poder, já exercido sob a Constituição de 1891, tornou-
se expresso na Constituição de 34, e desde então vem sendo
reafirmado, a despeito , dos sucessivos distúrbios institucionais.
A Constituição subtraiu ao legislador a competência para
dispor sobre a economia dos tribunais e a estes a imputou, em
caráter exclusivo.
Em relação à economia interna dos tribunais a lei é o seu
regimento.
O regimento interno dos tribunais é lei material.  Na
taxinomia das normas jurídicas o regimento interno dos tribunais se
equipara à lei.  A prevalência de uma ou de outro depende de matéria
regulada, pois são normas de igual categoria.  Em matéria processual
prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o
regimento interno prepondera.
Constituição, art. 5º, LIV e LV, e 96, I, a.
 Relevância jurídica da questão: precedente do STF e
resolução do Senado Federal.
Razoabilidade da suspensão cautelar de norma que alterou a
ordem dos julgamentos, que é deferida até o julgamento da ação
direta.